Tribunal: STF
Processo: ARE 1553785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou a não adequação do caso ao Tema RG nº 1.019, bem como a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 22).



    2. No presente agravo, o recorrente apenas transcreve os argumentos expostos nas razões do apelo extremo, sem, contudo, impugnar especificamente os óbices acima indicados (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    4. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus da parte agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator